Tribunal: STF
Processo: ADI 1448
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-05-17
Data de publicação: 1996-05-17

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 71 DO A.D.C.T. DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO: "O DÉCIMO-TERCEIRO SALÁRIO DEVIDO AOS SERVIDORES
DO ESTADO SERÁ PAGO EM DUAS PARCELAS, SIMULTANEAMENTE, COM O
PAGAMENTO DOS MESES DE JULHO E DEZEMBRO."
      1. Compete, privativamente, ao Governador do Estado
exercer, com o   auxílio dos Secretários de Estado, a direção
superior da Administração Estadual (CF, art. 84, II, combinado com o
art. 25, "caput").
         Esta competência exclusiva inclui a programação
financeira e a execução da despesa pública, não podendo o
constituinte estadual dispor sobre tal matéria. Precedente.
      2. Presença do "periculum in mora": configurada a
situação excepcional, que autoriza a concessão de liminar, tendo em
vista os danos que a aplicação da disposição impugnada pode causar
ao Erário estadual.
      3. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia do
art. 71 do A.D.C.T. da Constituição fluminense até o julgamento
final da ação.